Tribunal: TJMT
Processo: 1032918-23.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032918-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WESLEY SEBASTIAO DE ARRUDA - CPF: 057.381.531-38 (PACIENTE), ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), SHIRLEY APARECIDA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 514.753.911-53 (VÍTIMA), DEVAIR USSUNA - CPF: 611.306.649-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR ABUSO DE AUTORIDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva,
sob alegação
de nulidade por suposto abuso de autoridade policial durante a abordagem, sem comprovação de resistência dos pacientes.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar: (i) a legalidade do flagrante ante a alegação de violência policial; e (
ii
) a necessidade de manutenção da prisão preventiva
dos pacientes
.

III. Razões de decidir
:

1
. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas com sua homologação e conversão em preventiva, conforme Enunciado
Orientativo
n. 27 da TCCR/TJMT.

2
. A alegação de abuso de autoridade, desprovida de elementos probatórios além do relato dos custodiados, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

3
. Presentes os requisitos da prisão preventiva, evidenciados pela gravidade concreta do delito, manutenção de reféns e reiteração delitiva específica dos pacientes, que ostentam
condenações anteriores por crimes patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1
. A conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventuais vícios formais do A
uto de Prisão em Flagrante
.
2
. A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela reiteração criminosa espec
ífica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LIV, LV e LXV; CPP,
arts
. 310, II, 312 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1000930-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 28/02/2024; Enunciado n. 6 e 27 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
WESLEY SEBATIÃO DE ARRUDA
e
ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Brasnorte
(
MT
)
, nos autos da Ação Penal n. 10
01597-58.2024.8.11.0100
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A defesa sustenta que a prisão é ilegal, alegando que teria ocorrido em circunstâncias abusivas, uma vez que o
s
paciente
s foram
submetido
s
à violência por parte dos policiais militare
s
durante a prisão em flagrante, sem que houvesse qualquer relato de resistência.

Fundamenta que, nos termos do art. 5º, inc. LXV, da Constituição Federal,
a violência policial no momento da abordagem deve
contaminar a prisão e torná-la ilegal, impondo-se igualmente o relaxamento
(Id. 253243169).

Inicial acompanhada dos documentos
de Id. 253243170 e 253243171.

Liminar
indeferida pelo Desembargador Plantonista
(Id.
253612193
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
,

manifesta-se

pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo

homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva
do
s
paciente
s,

em decisão assim fundamentada:

Esclareço que, não obstante a manifestação levantada pela defesa sobre a agressão

por parte dos policiais, não se tem nenhum outro elemento sobre a ilegalidade da prisão a não ser a versão

dos próprios custodiados. Logo, entendo que neste momento processual embrionário, é o caso de dar

credibilidade a versão dada pelos agentes estatais, sobretudo em razão da fé pública de que gozam em razão

do exercício da função pública.

Esclareço ainda que conforme despacho da autoridade e elementos constantes dos

autos, desde a prática do delito houve não houve interrupção das diligências de perseguição dos custodiados,

além de terem sido apreendidos na posse deles as armas utilizadas, em tese, na prática do roubo, assim como

parte da
res furtiva
.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em

Preventiva ou con
cessão da Liberdade Provisória (...).

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena máxima do delito

supera
4
anos. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do

delito e indícios suficientes de autoria, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão,

assim
como nas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais que parti
ciparam da ocorrência (...).

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a gravidade em concreto da

conduta, em razão da maneira de execução do delito, pois ao que consta nos autos os custodiados teriam

praticado o crime de roubo com extrema violência e truculência, inclusive mantendo as vítimas como reféns.

Consta ainda que
a todo momento
os custodiados ameaçavam as vítimas de morte.
A
demais, restou demonstrada ainda a
periculosidade social dos custodiados, pois são

reincidentes específicos no delito de roubo, já que possuem duas condenações anteriores por assalto na

comarca de Várzea Grande/MT. Inclusive, ambos os custodiados estavam cumprindo pena no regime

semiaberto, com a
t
ornozeleira
eletrônica rompida.

Tal comportamento, a meu ver, supera a normalidade do tipo penal e demonstra a

gravidade em concreto da ação delitiva e o perigo gerado pelo esta
do de liberdade dos custodiados
(Id.
246857663 – p.
174-175)
(grifos meus).

Irresignad
os
, os impetrantes sustentam que a
conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva do
s
paciente
s

é nula
,
questionando
a legalidade do flagrante
e denunciando abuso das autoridades policiais,
mesmo sem oferecer qualquer ameaça.

Apesar das alegações defensivas, entendo que
não se sustenta
m
, pois carece
m
de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal.

Analisando
os autos, constata-se que a autoridade
indicada
coatora

homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão
dos pacientes
em preventiva,
estes que, na ocasião,
foram
devidamente representado
s

pela Defensoria Pública e apresentaram
defesa técnica
.

A
homologação e conversão da prisão preventiva
ocorreram
com base nas informações disponíveis nos autos, estando, portanto, amparada
s
nos artigos 310, II, e 312 do Código de Processo Penal. Cabe destacar que o ordenamento jurídico brasileiro permite a conversão do flagrante em prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a decisão impugnada
analisou as informações constantes nos autos até
a
quele momento processual, não identificando vícios no flagrante
. A
demais, ponderou os indícios de material
idade e autoria, bem como o histórico de vida pregressa do
s
paciente
s
, entendendo pela necessidade da prisão preventiva.

S
obre eventuais abusos das autoridades policiais na
ocasião da prisão em flagrante, o magistrado pontuou
, em síntese, que
não há outros elementos que comprovem a ilegalidade da prisão, além da versão dos próprios custodiados
e,

em um
estágio processual inicial,
concluiu
ser razoável conferir credibilidade
à versão dos agentes estatais.

Acertada a decisão do juízo.

No

que
pertine
à alegação de abuso de autoridade e agressão policial, tal questão deverá ser apurada no curso da instrução probatória, d
entro da ação penal originária,
pois essa
análise
demanda
a produção de provas, circunstância que se revela incabível na via estreita do
H
abeas
C
orpus.

Destaco que, nos
termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, é garantido ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo a audiência de custódia e a instrução criminal os meios apropriados para avaliar a regularidade dos atos policiais e eventuais abusos.

Além disso, é

oportuno destacar o Enunciado
Orientativo
n. 27 da TCCR/TJMT, que estabelece que
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.

Portanto, não há se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante
ou da prisão preventiva dos pacientes
em decorrência das agressões
, uma vez que as formalidades exigidas foram observadas e a conversão foi devidamente fundamentada pela autoridade judicial competente.

A propósito, este Sodalício entende que:

(...) é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que,
com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação
. Precedentes. (
N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2024, publicado no DJE 29.02.
2024
)”
(grifos meus).

Superado este ponto, exsurge dos autos que h
á
motivação suficiente p
ara demonstrar a necessidade da manutenção da
prisão
preventiva dos pacientes
p
ara a garantia da ordem pública
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(
Id.

253243171

-

p.
110-111
);
Termos de Depoimentos (Id.

253243171
- p.
115-118
; Id.
253243171
– p. 130-141
)
,
Boletim de Ocorrência n. 2024.345815 (Id.
253243171

– p. 123-125);
Boletim de Ocorrência n.
2024.346830
(Id.
253243171

– p.
126-129
)
; Termo de Exibição e Apreensão (Id.
253243171
– p. 158-159); Auto de Apreensão (Id.
253243171
– p. 160); Termo de Entrega (Id.
253243171

– p. 170-171); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.

253243171

– p. 175-177
; p. 194-196)
,
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
o juízo de 1º Grau apontou a imprescindibilidade da prisão preventiva em razão d
a vida pregressa do
s
paciente
s, bem como da gravidade concreta do delito
.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que para o ora paciente
ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA
DA SILVA

(CPF n.
603.582.773-02
), além da ação penal que originou a presente ação constitu
cional, registra no
PJe
de primeiro grau
diversas anotações criminais, estando, inclusive, cumprindo pena privativa de liberdade pela prática de crime semelhante ao aqui apurado (SEEU n. 2000017-71.2019.8.11.0028).

De igual forma, o réu
WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA
(CPF n. 057.381.531-38)
que, além deste Auto de Prisão em Flagrante
e outras ações penais em curso
, ostenta condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio (SEEU n.
0025819-68.2016.8.11.0042
).

Esses elementos demonstram a contumácia delitiva dos pacientes, evidenciando seu envolvimento reiterado em práticas criminosas.

Nessa esteira de pensar
, neste Sodalício vigora o Enunciado n. 6
,
da TCCR, no sentido de que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Convém destacar que o
delito, em tese, praticado pelos pacientes,
reveste-se de
gravidade elevada, tendo em vista que envolveu a manutenção das vítimas como reféns, sendo submetidas
a um estado de constante intimidação, com ameaças frequentes de morte, em que os assaltantes, armados, reiteravam que possuíam
bala para todo mundo
.

Assim,
a
gravidade concreta do delito pode ser claramente constatada pelo
modus operandi
adotado pelos pacientes. No caso em questão, o emprego de violência e intimidação, com a utilização de armas de fogo para render as vítimas e mantê-las
sob constante
ameaça durante o assalto, evidencia a periculosidade dos agentes e a seriedade da conduta delitiva.

A propósito:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
, mostra-se
alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2. “A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do
periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)” (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)

3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

4. Ordem denegada
(N.U 1015150-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/
2024
)
(grifos meus).

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime consubstanciada pelo modus operandi empregado, em tese, pelo paciente e demais agentes, revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
(...). (N.U 1027082-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/
2024
) (grifos meus).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial, ratifico os termos da liminar e

DENEGO A ORDEM
em favor d
os
pacientes
Wesley Sebastião
de Arruda
e
Antônio Henrique Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024